Tribunal: TJDFT
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022929-96.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, CLAYTON DE FREITAS VIDAL, JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADOS: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, CLAYTON DE FREITAS VIDAL, JURACI PESSOA DE CARVALHO DESPACHO GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, e CLAYTON DE FREITAS VIDAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que é desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam também, que o acórdão combatido padece de omissão, pois nem todas as questões fundamentais foram apreciadas. O outro recorrente argui que a norma violada é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018